Tribunal: STF
Processo: HC 214375
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA (SEMIABERTO) PLENAMENTE JUSTIFICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator.



    2. A pena aplicada – não superior a 4 anos –, a presença de maus antecedentes e a reincidência não autorizam a fixação de regime mais brando.



    3. Agravo interno desprovido.